Tribunal: TJSP
Processo: 2109039-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Ação de obrigação de fazer c/c com indenização por danos material e moral. Título judicial: obrigação de quitar o contrato do FIES junto à instituição financeira. Decisão transitada em julgado. Pagamento que deveria ser realizado perante a instituição financeira e comprovado nos autos. Não ocorrência. Deliberação de penhora e ordem de

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Ação de obrigação de fazer c/c com indenização por danos material e moral. Título judicial: obrigação de quitar o contrato do FIES junto à instituição financeira. Decisão transitada em julgado. Pagamento que deveria ser realizado perante a instituição financeira e comprovado nos autos. Não ocorrência. Deliberação de penhora e ordem de pagamento à instituição financeira. Recurso improvido.
No caso, o título com trânsito em julgado cominou à ré a obrigação de quitar o contrato do FIES, além de condenação em dinheiro a favor da autora. Portanto, a obrigação de adimplemento contratual foi determinada, sendo iniciado o procedimento de cumprimento, com exequibilidade, eis que a obrigação de fazer foi direcionada à ré, perante à instituição financeira, como posto no julgamento da impugnação, não estando voltada a execução para recebimento desse numerário pela exequente. E, comunicado que não houve a assunção espontânea, restou superado o que haveria de se cumprir, com ordem de pagamento e execução forçada, adotada pelo juízo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2109039-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UNIESP S/A, é
agravada VANESSA GONÇALVES MARQUES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109039-97.2020.8.26.0000 -Voto no 43296
2
COMARCA: São Paulo - 5a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera – Juiz Daniel
Fabretti
AGTE. : UNIESP S.A
AGDA. : Vanessa Gonçalves Marques de Oliveira

VOTO No 43.296
EMENTA: Agravo de instrumento. Impugnação ao
cumprimento de sentença. Ação de obrigação de fazer c/c
com indenização por danos material e moral. Título
judicial: obrigação de quitar o contrato do FIES junto à
instituição financeira. Decisão transitada em julgado.
Pagamento que deveria ser realizado perante a instituição
financeira e comprovado nos autos. Não ocorrência.
Deliberação de penhora e ordem de pagamento à instituição
financeira. Recurso improvido.
No caso, o título com trânsito em julgado cominou à ré a obrigação de
quitar o contrato do FIES, além de condenação em dinheiro a favor da
autora. Portanto, a obrigação de adimplemento contratual foi
determinada, sendo iniciado o procedimento de cumprimento, com
exequibilidade, eis que a obrigação de fazer foi direcionada à ré,
perante à instituição financeira, como posto no julgamento da
impugnação, não estando voltada a execução para recebimento desse
numerário pela exequente. E, comunicado que não houve a assunção
espontânea, restou superado o que haveria de se cumprir, com ordem
de pagamento e execução forçada, adotada pelo juízo.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que
rejeitou a impugnação à penhora.
Sustenta a agravante que o cumprimento de sentença é para
pagamento do FIES junto ao banco e honorários de advogado da impugnada, e que não há
legitimidade para pagamento diretamente à autora, pois se trata de obrigação de fazer.
Alega a inexequibilidade do título, iliquidez e explana sobre ser credora a instituição
financeira. Afirma não ter responsabilidade pela obrigação imposta, além da
impossibilidade de cumprir.
Foi deferido o efeito suspensivo, com apontamento da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109039-97.2020.8.26.0000 -Voto no 43296
3
jurisdicional cominatória.
Intimada, a agravada não se manifestou.
É o resumo do essencial.
Conforme o v. acórdão exarado no procedimento, constou expresso:
"em suma, considera-se a especificidade do caso, com informação enganosa acerca das
garantias inclusive emitidas após a assinatura do FIES. Assim, diante dos contratos
coligados, com assunção de garantia, deve a ré UNIESP assumir o pagamento do
financiamento em relação ao Banco, pois o contrato de financiamento é coligado e a
relação de consumo, com os efeitos reflexos".
Nestes termos, o incidente de cumprimento de sentença se deu
conforme o título, sendo requerido o pagamento da condenação e o cumprimento da
obrigação de fazer, sob pena de conversão em perdas e danos.
A impugnação foi julgada e estabelecido: "deverá o executado dar
integral cumprimento ao determinado na sentença de fls. 591/595, "quitando o
financiamento da autora" e efetuando o pagamento a título de honorários advocatícios.
Na parte dispositiva da sentença constou a condenação da ré "a cumprir a oferta, quitando
o financiamento da autora" e que deve ser interpretada como obrigação de cumprir a
oferta, quitando os valores relativos ao débito do FIES diretamente junto à Caixa
Econômica Federal, uma vez que não existe determinação judicial no sentido de
pagamento de valores à aluna.
Portanto, a deliberação foi inicialmente de cumprimento de
obrigação de quitar o financiamento junto à instituição financeira, não se cuidando de
hipótese de inexequibilidade, pois se trata de cumprimento de obrigação decorrente da
garantia contratual em relação à instituição financeira.
A autora ajuizou a ação objetivando que a ré cumprisse a garantia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109039-97.2020.8.26.0000 -Voto no 43296
4
especificamente assumir o contrato do FIES. O julgado é bastante claro.
Assim, sem a assunção espontânea, restou superado o que haveria de
se cumprir, mediante a conversão em perdas e danos, com a penhora nos autos de valor da
instituição.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator